Tribunal: STF
Processo: ARE 1503788
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. IMPORTAÇÃO E REMESSA DE PRÊMIO DE RESSEGUROS AO EXTERIOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REMESSA DO PROCESSO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO